Tribunal: TJSP
Processo: 1002881-38.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000780019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002881-38.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante GLOBAL CERTIFICADORA E RASTREABILIDADE LTDA, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente, o Dr. Rodrigo Quinalha Damiatti.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32505
APELAÇÃO No 1002881-38.2018.8.26.0539 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: GLOBAL CERTIFICADORA E RASTREABILIDADE LTDA.
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
JUIZ: RAFAEL MARTINS DONZELLI
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Laudo pericial conclusivo da falsidade da
assinatura da embargante aposta no instrumento contratual.
Ausência de título executivo extrajudicial. Documento que não
é hábil a embasar execução. Artigo 784, III do Código de
Processo Civil. Execução extinta. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 428/432, de relatório adotado, julgou
improcedente os pedidos de embargos à execução opostoso por GLOBAL
CERTIFICADORA E RATREABILIDADE LTDA. nos autos da execução que lhe
move BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e condenou a embargante ao pagamento
das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor do débito exequendo, observada a assistência judiciária concedida.
Apela a embargante (fls. 435/441), arguindo a ausência de liquidez e
certeza do título que embasa a execução, vez que o perito judicial reconheceu a
falsidade da assinatura aposta no documento. Sustenta a suficiência da prova pericial
para extinguir a execução e a necessidade do apelado discutir, em ação própria, eventual
direito de cobrança. Nega a utilização do numerário disponibilizado na conta corrente e
sustenta que os extratos bancários foram acostados aos autos intempestivamente. Requer
a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 449/453.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A instituição financeira exequente ajuizou ação de execução
objetivando o recebimento da quantia de R$-240.084,27, representada por Cédula de
Crédito Bancário em face da emitente, Global Certificadora e Rastreabilidade Ltda. e do
codevedor, Wilson Gargioni Neto (fls. 25/30, 45/67).
A devedora principal opôs embargos à execução alegando a falsidade
das assinaturas apostas no título executivo, em nome de seu representante legal e
codevedor Wilson Gargioni Neto, o que foi confirmado pelo laudo pericial, que
concluiu que:
“- A assinatura constante na peça questionada, trazida a exame, não
pertence ao punho do Sr. Wilson Gargioni Neto.
- Trata-se de uma imitação do tipo falsificação por imitação servil,
com incompatibilidades gráficas, tais como: lançamento dos gramas
com tremores, paradas e hesitações; interrupções e retomadas
anormais do traço; semelhança quanto à forma; total divergência
quanto ao aspecto genético” (fls. 223).
Assim, conclui-se o documento que instrui a execução não se
caracteriza título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III do Código
de Processo Civil.
Diante da taxatividade do referido artigo, para ser considerado título
executivo extrajudicial, o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por
duas testemunhas, constituindo condição de validade do título executivo as respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
assinaturas no documento particular.
Não obstante o embargante tenha demonstrado a disponibilização do
crédito na conta corrente da emitente (extratos de movimentação financeira fls. 261), a
falsidade da assinatura aposta em nome da emitente e do codevedor afasta a higidez do
título executivo extrajudicial, o que impede a cobrança na forma postulada pelo credor,
que deve buscar a satisfação da obrigação por meio de ação própria.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser reformada para julgar
procedentes os pedidos e julgar extinta a execução de título extrajudicial (processo no
1001776-60.2017.8.26.0539), nos termos do artigo 803, I do Código de Processo Civil,
com a condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em R$-5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo
85, § 8o do Código de Processo Civil, com atualização a contar da publicação do v.
acórdão.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator